Tribunal: TJDFT
Processo: 0727307-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA DE MENOR EM FAVOR DA GENITORA. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. Na hipótese, apesar do interesse evidenciado por ambas as partes litigantes na guarda da criança, as informações juntadas aos autos de referência são suficientes para demonstrar, em um juízo de cognição sumária próprio do momento processual, que o melhor para a infante é prestigiar a r. decisão agravada que deferiu a guarda unilateral provisória à genitora, sob pena de busca e apreensões traumáticas face a vítima menor, tudo em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
3. Cumpre frisar que a manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso conhecido e não provido.